Tribunal: TJBA
Processo: 8027887-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027887-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: JARBAS DE SOUZA SANTOS e outros (29)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO PRINCIPAL. ESVAZIAMENTO DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto, diante da prolação de sentença de mérito nos autos originários.

II. Questão em discussão
A questão consiste em verificar a subsistência da utilidade e necessidade do julgamento do recurso instrumental após a extinção do processo principal por sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

III. Razões de decidir
A prolação de sentença de mérito no processo originário acarreta o esvaziamento do interesse recursal no Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória.
Conforme entendimento consolidado, a decisão de cognição exauriente substitui o provimento precário, tornando inútil a discussão acerca da distribuição do ônus da prova travada na fase instrutória.
Inexistindo utilidade prática no provimento jurisdicional pretendido, a manutenção da decisão que julgou prejudicado o recurso principal é medida que se impõe.

IV. Dispositivo
Agravo Interno desprovido.

Jurisprudência citada:

TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50765146020238240000, Relator.: Denise Volpato, Data de Julgamento: 03/12/2024, Oitava Câmara de Direito Civil

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento de nº 8027887-31.2025.8.05.0000, agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e VOTORANTIM ENERGIA LTDA
e agravados
JARBAS DE SOUZA SANTOS e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II